Tribunal: TJES
Processo: 5047025-04.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047025-04.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DEBORAH FERREIRA RAVANI
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇAS EM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDAS. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE SEGURANÇA. SÚMULA 479 DO STJ. TENTATIVA DE ENQUADRAMENTO COMO DESACORDO COMERCIAL. INSUFICIÊNCIA. ATENDIMENTO INEFICAZ. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

___________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de cobranças realizadas no cartão de crédito da autora, nos valores de R$ 1.074,11 e R$ 1.119,74, bem como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

A parte autora alegou não reconhecer as referidas transações, sustentando que destoam de seu padrão de consumo e que, ao buscar solução administrativa, não obteve atendimento eficaz, sendo obrigada a recorrer ao PROCON, registrar boletim de ocorrência e ajuizar a presente demanda.

A sentença reconheceu a falha na prestação do serviço, afastou a tese de desacordo comercial e concluiu pela responsabilidade da instituição financeira, com fundamento na teoria do risco do empreendimento.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DO MÉRITO

A controvérsia consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar a declaração de inexigibilidade das cobranças e a condenação por danos morais.

O recurso não merece provimento.

A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos danos decorrentes de falhas na prestação do serviço.

No caso concreto, restou demonstrado que as transações contestadas apresentavam características atípicas em relação ao histórico de consumo da autora, especialmente quanto ao valor elevado, forma de pagamento e proximidade temporal, circunstâncias que exigiam atuação preventiva mais rigorosa por parte da instituição financeira.

A tese recursal de inexistência de fraude, sob o argumento de que haveria relação comercial anterior entre a autora e o estabelecimento, não se sustenta.

Conforme corretamente consignado na sentença, a cronologia dos fatos revela que a primeira transação de valor expressivo ocorreu antes da suposta compra reconhecida utilizada pela recorrente como justificativa, o que afasta a alegação de continuidade comercial apta a legitimar a operação.

Não é juridicamente admissível que operação posterior sirva para validar transação anterior contestada, sobretudo quando esta já apresentava indícios de atipicidade.
Além disso, a falha na prestação do serviço não se limita à autorização das transações, mas também se evidencia no atendimento prestado à consumidora.

Restou comprovado que a autora não recebeu suporte adequado do setor de fraudes, tendo sido direcionada indevidamente a procedimento de desacordo comercial, sem acesso a informações mínimas e sem adoção de medidas preventivas eficazes, como bloqueio imediato ou análise adequada da contestação.

Tal conduta evidencia deficiência no dever de segurança e na prestação do serviço, incidindo a Súmula 479 do STJ, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno.

A alegação de regularidade do serviço, amparada em registros sistêmicos unilaterais, não é suficiente para afastar a responsabilidade, especialmente diante do conjunto probatório produzido pela parte autora.

No tocante aos danos morais, igualmente correta a sentença.
A situação vivenciada pela autora extrapola o mero aborrecimento cotidiano, evidenciando verdadeiro desvio produtivo do consumidor, que foi compelido a despender tempo e esforço para solucionar problema que não deu causa.
A necessidade de buscar órgãos administrativos e o Poder Judiciário para resolução de questão que deveria ter sido solucionada internamente pela instituição financeira configura violação aos direitos da personalidade.
O valor arbitrado a título de indenização mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil.

Dessa forma, inexistem elementos aptos a justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)